Tribunal: CARF
Processo: 15586.001070/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001070/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIO SERGIO PINTO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 488/500 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao anos-calendários 2003, 2004 e 2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo de lançamento de oficio de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), referente aos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005, consubstanciado no
Auto de Infração As fls. 312 a 320.
2 O valor lançado inclui imposto suplementar de R$363.628,79, multa de oficio de
75%, no valor de R$272.721,59, e juros moratórios cabíveis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001070/2007-01
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001070/2007-01

3 A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se detalhados no Auto de
Infração e Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal As fls. 285 a 311,
versando sobre a seguinte infração:
001 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
4 De posse dos extratos de movimentação financeira do contribuinte (fls. 117 a 283),
obtidos mediante RMF, a fiscalização selecionou uma série de depósitos bancários e
intimou (fls. 032 a 042) o contribuinte a comprovar a origem dos valores creditados em
suas contas.
5 Para os valores que a fiscalização entendeu que o contribuinte não comprovou a
origem, lavrou-se auto de infração considerando como receita omitida os valores
argüidos, com redução de 50% dos valores creditados na conta corrente n' 13.303 do
Banco do Brasil, em face da titularidade solidária do fiscalizado com Celeste Maria
Pinto Teixeira (fls. 310 e 311).
6 Os depósitos bancários utilizados para a apuração da receita omitida encontram-se
listados As fls. 299 a 309, com discriminação individualizada de banco, agência, conta,
data, histórico e valor.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
7 Cientificado do Auto de Infração em 14/12/2007 (fl. 322), o contribuinte protocolizou
impugnação em 10/01/2008 (fls. 324 a 336), em que apresenta, em suma, as seguintes
razões.
8 Abordando o conceito de rendimento tributável de Plácido e Silva, diferenciação entre
receita e faturamento de Marco Aurélio Greco e desenvolvimento monográfico de
Eduardo Bottallo, o contribuinte alega que trabalha como autônomo, realizando
operações de compra, venda e traga de carros usados, situação em que o que fica para o
profissional liberal é o percentual de apenas uns 5%, referente A diferença entre a
compra e a venda do carro. Para corroborar esta afirmação, assevera que não possui
patrimônio nem acumulou riquezas ao longo de sua vida, não sendo o pequeno lucro
suficiente para o sustento de sua família e parentes que suporta financeiramente.
9 Afirma que o texto constitucional, ao prever tributo especifico para a movimentação
financeira, estabelece diferenciação entre receita e movimentação financeira, e
argumenta que as pessoas fisicas estão desobrigadas de escrituração contábil, gerando
um complicador para o contribuinte, que faz a sua declaração de rendimentos levando
em consideração as correspondentes informações anuais de renda fornecidas pelas
instituições bancárias, não sendo o contribuinte obrigado a guardar dados de valores
depositados em sua conta bancária. Depósitos bancários, por si sós, não significariam
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo necessária a prova da renda consumida, ou seja, o nexo de
causalidade entre o depósito e a omissão de rendimentos.
10 Citando Henry Tilbery, José Luiz Bulhões Pedreira, Leandro Paulesen, Carlos
Velloso, Antonio Ferreira, Aires Fernandino e Cleber Giardino conclui que nem todo
ingresso financeiro constitui acréscimo patrimonial e que a caracterização do sinal
exterior de riqueza depende de vários requisitos, que os depósitos bancários, por si sós,
não satisfazem, sendo estes mero marco inicial da investigação do Fisco. Além disso, o
art. 110 do CTN vedaria legislação ordinária alterar a definição, conteúdo e alcance dos
institutos, conceitos e formas do direito privado para definir ou limitar competência da
mesma, não podendo o art. 42 da Lei no 9.430/96 alterar o conceito de renda ou de
provento para neles incluir depósito bancário.
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001070/2007-01

12 Em outro aspecto, assevera que fraude não se presume, sendo indevida a aplicação
da multa qualificada aplicada de oficio em qualquer percentual.
13 Para corroborar suas alegações, cita julgados do Conselho de Contribuintes e Câmara
Superior de Recursos Fiscais e súmula n 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
14 Ao final, diante do que expõe, requer a anulação do Auto de Infração e, caso seja
mantida a cobrança, que seja considerada apenas a diferença entre a compra e a venda
dos veículos negociados.
15 É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 688):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a legislação autoriza a presunção
de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária, para
os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 704/714 em que alegou em apertada síntese: que os depósitos bancários não
configuram renda.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001070/2007-01

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Fl. 745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001070/2007-01

Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.796 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001070/2007-01

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 747
DF CARF MF
Documento nato-digital